Tribunal: STF
Processo: HC 233653
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-07
Data de publicação: 2023-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão 



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 810.455/GO, submetido à relatoria do Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO. 



    Pelo que se depreende dos autos, o paciente Fernando foi condenado como incurso nas sanções previstas nos arts. 33, caput, §1º, I, 34 e 35 da Lei 11.343/2006 e 12 da Lei 10.826/2003 à pena de 6 anos e 4 meses de reclusão, no regime semiaberto, substituída por restritiva de direitos. A paciente Glauciene, por sua vez, foi condenada como incursa nas iras do art. 35, caput, da Lei 11.343/2006, à pena de 3 anos de reclusão, no regime aberto, substituída por restritiva de direitos.



    Conforme relatado pela defesa: 



    O ministério público do estado de goiás ofereceu denúncia de desfavor dos pacientes perante a 3º vara criminal da comarca de Goiânia [...] por haverem, no dia 21 de julho de 2015, se associado para a prática do crime de tráfico de drogas, [...] tendo em depósito porções de cocaína, com massa de 04,800 kg (quatro quilogramas e oitocentos gramas), maconha, com massa total de 1.022,800 kg (um mil, vinte e dois gramas e oitocentos miligramas), prensa hidráulica, balanças digitais, 50 (cinquenta) munições calibre 38, sem autorização e em desacordo com a determinação legal ou regulamentar. 



    O Tribunal de Justiça do Estado de Goiás deu parcial provimento ao recurso do apelante Fernando, redimensionando a sua pena, nos termos da seguinte ementa: 



    APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGA E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. ABSOLVIÇÃO. PROVA. SOLUÇÃO PENAL MANTIDA. PENA. CORREÇÃO. 



    I - Constando da prova produzida na angularidade do contraditório o ânimo associativo entre os processados, atuantes na comercialização de drogas, que foram apreendidas, encontrado maquinário destinado à preparação e à difusão da substância entorpecente, o auferimento de lucro na atividade ilícita, configurados os crimes de associação e tráfico, tipificados pelos arts. 35 e 33, caput, da Lei nº 11.343/06, deve ser prestigiada a sentença penal condenatória. 



    II – Apenamentos reduzidos. 



    PRIMEIRO APELO PARCIALMENTE PROVIDO. 



    SEGUNDO APELO DESPROVIDO. SENTENÇA REFORMADA, EM PARTE. 



    Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pelo Ministro relator. Essa decisão foi confirmada pelo colegiado no julgamento do subsequente Agravo Regimental, conforme ementa: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MATÉRIA NÃO AVENTADA PELA DEFESA NO RECURSO DE APELAÇÃO E NÃO APRECIADA PELO TRIBUNAL A QUO. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA OU ILEGALIDADE MANIFESTA.



    1. O conhecimento do habeas corpus, sem o pronunciamento definitivo do Tribunal a quo, traduz supressão de instância e, via de consequência, violação às regras constitucionais definidoras da competência dos tribunais superiores, estabelecidas numerus clausus na Constituição Federal.



    2. Deveras, a defesa não se desincumbiu de demonstrar teratologia ou manifesta ilegalidade no ato impugnado que justificasse a atuação precoce desta Corte, contrariando as regras de competência e os princípios do devido processo legal substancial e do duplo grau de jurisdição.



    3. Agravo regimental desprovido. 



    Nesta ação, alega-se, em suma: não havendo a indicação de nenhum dado concreto e objetivo sobre a existência de justa causa para autorizar o ingresso na residência, reconhece-se a nulidade da invasão domiciliar e, aplicando ao caso a teoria dos frutos da árvore envenenada, impõe-se o reconhecimento da ilicitude da prova obtida com a medida invasiva, bem como das provas dela derivadas. 



    É o relatório. Decido. 



    Conforme se depreende da ementa acima transcrita, as questões suscitadas nesta impetração não foram enfrentadas pelo Superior Tribunal de Justiça. Desse modo, torna-se inviável a esta SUPREMA CORTE conhecer delas originariamente, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências. Nesse sentido: 



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.



    1. A questão suscitada não foi analisada pelo Superior Tribunal de Justiça e, portanto, qualquer juízo desta CORTE sobre a matéria implicaria supressão de instância, o que não é admitido pela jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (HC 151816 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 10/5/2018).



    E ainda: HC 132.864-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, Dje de 18/3/2016; HC 136.452-ED, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, Dje de 10/2/2017; HC 135.021-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, Dje de 6/2/2017; HC 135.949, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, Dje 24/10/2016.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de outubro de 2023. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente